Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-26.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013177-26.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), JOSE GERALDO CALEGARI - CPF: 300.887.129-15 (AGRAVANTE), MAYCON SOUZA DA SILVA - CPF: 112.210.089-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – INDEFERIMENTO - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG - DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por credor idoso contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que deferiu parcialmente a penhora via RENAJUD, mas indeferiu o bloqueio da CNH, o cancelamento de cartões de crédito do executado e a expedição de ofício à ANOREG, sob fundamento de excepcionalidade das medidas e possibilidade de diligência direta pela parte .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a adoção de medidas executivas atípicas, como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, diante da ausência de localização de bens; (ii) estabelecer se a ausência de indícios de ocultação patrimonial impede a ação dessas medidas coercitivas; (iii) determinar se a expedição de ofício à ANOREG constitui diligência judicial cabível para localização de bens do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O contraditório considera-se aperfeiçoado quando a ausência de manifestação decorre de conduta deliberada do executado revel, que se esquiva da intimação, em violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual.

4 - O poder geral de efetivação previsto no art. 139, IV, do CPC exige observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e eficácia.

5 - As medidas executivas atípicas possuem natureza coercitiva e não punitiva, devendo existir nexo de causalidade entre a restrição imposta e a satisfação do crédito.

6 - A ausência de bens penhoráveis e de indícios de ocultação patrimonial afasta a utilidade e legitimidade da suspensão de CNH e do bloqueio de cartões de crédito.

7 - A esquiva processual do devedor, por si só, não comprova capacidade econômica nem autoriza a imposição de medidas restritivas atípicas.

8 - A expedição de ofício à ANOREG constitui diligência instrutória ordinária, apta a viabilizar a localização de bens imóveis em âmbito nacional, não se confundindo com medida executiva atípica.

9 - O indeferimento da expedição de ofício sob o argumento de que poderia ser realizado pela parte compromete a efetividade da execução, diante da maior eficácia e obrigatoriedade de resposta das requisições judiciais.

10 – A análise de pedidos não apreciados pelo juízo de origem configura supressão de instância e viola os limites objetivos do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC exigem demonstração de indícios de ocultação patrimonial e nexo de eficácia com a satisfação do crédito.

2.

A ausência de bens penhoráveis e de indícios de capacidade econômica do devedor impede a adoção de medidas como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito.

3.

A expedição de ofício à ANOREG constitui diligência instrutória legítima e adequada à localização de bens, independentemente dos requisitos das medidas executivas atípicas.

4.

O comportamento evasivo do devedor não autoriza, por si só, a imposição de medidas coercitivas sem comprovação de utilidade prática.

5.

Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar a expedição de ofício à ANOREG visando à localização de bens imóveis em nome do executado, mantida, no mais, a decisão que indeferiu as medidas executivas atípicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOSÉ GERALDO CALEGARI
, pessoa idosa, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) nº 1035549-45.2023.8.11.0041, movida em desfavor de
MAYCON SOUZA DA SILVA
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de penhora, autorizando a constrição via RENAJUD. Entrentanto, indeferiu: (i) o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado; (ii) o cancelamento de seus cartões de crédito, por reputá-los medidas excepcionais; e (iii) a expedição de ofício à ANOREG, sob o fundamento de que tal providência poderia ser adotada pela própria parte interessada.

Em suas razões recursais (id. 356668385), o Agravante narra que busca o recebimento de crédito reconhecido judicialmente desde setembro de 2023, o qual atualmente monta em aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Aduz que o executado é revel e, a despeito de diversas tentativas de constrição patrimonial, nenhuma logrou êxito.

Sustenta a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas com fulcro no art. 139, IV, do CPC, destacando sua condição de pessoa idosa a reclamar tutela jurisdicional efetiva.

O preparo recursal foi dispensado, ante o benefício da gratuidade da justiça (id. 356668386).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por este Relator (id. 357225389), por ausência de demonstração do periculum in mora e necessidade de prévia formação do contraditório.

A tentativa de intimação do Agravado para contraminuta restou frustrada.

Conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 357402892), o executado visualizou a mensagem via WhatsApp, mas recusou-se a se identificar e deixou de atender às chamadas.

Em manifestação subsequente (id. 359209871), o Agravante requereu a dispensa da intimação do Agravado ou a realização de pesquisa de endereço via INFOJUD, com posterior intimação por edital, por analogia ao art. 513, §2º, IV, do CPC.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

O recurso merece conhecimento, porquanto preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

A decisão agravada versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, CPC), a tempestividade é inequívoca e o preparo está dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida ao Agravante (ID. 356668386).

I – QUESTÃO PRELIMINAR

Antes de adentrar ao mérito, cumpre registrar que o contraditório foi devidamente oportunizado, restando sua plena fruição impossibilitada por conduta imputável exclusivamente ao Agravado.

Compulsando os autos, verifica-se que o Agravado é revel na instância de origem e não possui patrono constituído.

Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o revel sem advogado fluem a partir da publicação do ato no órgão oficial, dispensando-se nova intimação pessoal.

Não obstante a desnecessidade legal de nova diligência pessoal, este Relator, em observância ao princípio da não surpresa e da máxima efetividade do contraditório, determinou a tentativa de intimação do Agravado.

Todavia, a certidão do Oficial de Justiça (ID. 357402892) é cristalina: o executado visualizou a mensagem via WhatsApp, recusou-se a se identificar e esquivou-se de atender às chamadas subsequentes.

Tal cenário configura nítida esquiva processual e violação ao dever de boa-fé e cooperação (arts. 5º e 6º do CPC).

O ordenamento jurídico pátrio é regido pelo princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (ninguém pode se beneficiar da própria torpeza).

Assim, o Agravado não poderá pretender a nulidade de um julgamento por falta de contraditório quando ele próprio, tendo ciência inequívoca da demanda, opta por ocultar-se e frustrar a comunicação processual.

Nesse sentido, o contraditório considera-se aperfeiçoado, seja pela ficção legal da publicação oficial (art. 346, CPC), seja pela ciência de fato demonstrada na certidão do meirinho.

O feito está, portanto, maduro para julgamento, não podendo a marcha processual ser paralisada pela contumácia deliberada da parte devedora.

II – DO MÉRITO
.

O art. 139, IV, do CPC consagra o poder geral de efetivação, permitindo medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais.

Contudo, tal poder não é absoluto.

A jurisprudência consolidada, especialmente após o julgamento do Tema Repetitivo 1.137 pelo STJ, exige a observância cumulativa dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, subsidiariedade e, primordialmente, a eficácia da medida.

Com relação ao bloqueio da CNH e Cartões de Crédito
, embora a condição de idoso do Agravante e o tempo de tramitação da demanda (desde 2023) demandem celeridade, as medidas atípicas de suspensão de CNH e bloqueio de cartões não podem ser deferidas no presente caso.

As medidas do art. 139, IV, têm natureza
coercitiva
, e não punitiva.

Sua finalidade é pressionar o devedor que possui patrimônio, mas opta por ocultá-lo.

No caso em exame, o nexo causal entre a medida e o adimplemento está ausente por três razões:

·

Inexistência de Bens Certificada
: O Juízo a quo certificou a inexistência de bens e a ausência de indícios de ocultação. Tal conclusão goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por provas em contrário.

·

Ausência de Indícios de Capacidade Financeira
: A esquiva processual, embora revele má-fé, não prova capacidade econômica.

·

Inutilidade Prática
: Sem prova de que o devedor ostenta padrão de vida incompatível com a insolvência, a suspensão da CNH torna-se mera sanção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS DE SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

(...)

Tese de julgamento: “A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, como medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, somente são cabíveis quando demonstrados o esgotamento dos meios típicos e a
existência de indícios de ocultação de bens, não se admitindo sua aplicação ao modo de sanção pela ausência de patrimônio expropriável.
”

(TJMT, RAI 1027861-87.2025.8.11.0000, QUINTA CÂMARA, RELATOR:

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 24/09/2025).

Portanto, mantém-se o indeferimento das medidas atípicas, ante a falta de nexo causal e a ausência de indícios de ocultação patrimonial.

Quanto a

expedição de ofício à ANOREG
, a decisão interlocutória da origem merece reforma.

O fundamento adotado pelo Juízo a quo para indeferir essa providência, de que poderia ser adotada pela própria parte, não se sustenta juridicamente.

A expedição de ofício judicial possui eficácia, abrangência e celeridade significativamente superiores à requisição direta pela parte, especialmente no que tange à obrigatoriedade de resposta e ao acesso a informações de caráter sigiloso ou de circulação restrita.

A pesquisa junto à ANOREG visa identificar a existência de bens imóveis registrados em nome do executado em todo o território nacional, informação essencial para a localização de patrimônio passível de constrição.

Ademais, a expedição de ofício à ANOREG não constitui medida executiva atípica, trata-se de diligência instrutória ordinária, inserida no dever do juízo de promover a efetividade da execução, que encontra respaldo nos arts. 772 e 774 do CPC.

Sua adoção independe, portanto, dos pressupostos mais rigorosos exigidos para as medidas do art. 139, IV, do CPC.

A circunstância de que o Juízo a quo certificou a inexistência de bens não afasta a necessidade da pesquisa junto à ANOREG, ao contrário, reforça-a, na medida em que a pesquisa pode revelar bens imóveis não identificados pelas diligências anteriores, especialmente aqueles registrados em outras comarcas ou estados.

Portanto, defere-se a expedição de ofício à ANOREG.

Por fim
, no que tange à manifestação apresentada pelo Agravante (ID. 359209871), na qual requer a dispensa da intimação do Agravado para contraminuta e a realização de pesquisas de endereço via INFOJUD, registra-se que tais pleitos não integram o objeto do presente recurso, porquanto não foram apreciados pela decisão interlocutória ora agravada.

A apreciação originária dessas questões compete, com exclusividade, ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem o Agravante deverá dirigir os respectivos requerimentos.

O acolhimento direto dessas postulações por este Tribunal, sem que tenham sido previamente submetidas e decididas pelo Juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, incompatível com a estrutura recursal do sistema processual civil brasileiro e com os limites objetivos da competência desta Corte em sede de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação supra, para:

a)
REFORMAR
parcialmente a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a expedição de ofício à ANOREG para pesquisa de bens imóveis registrados em nome do executado Maycon Souza da Silva em âmbito nacional, devendo o Juízo a quo adotar as providências necessárias para o cumprimento desta determinação;

b)
MANTER
o indeferimento do bloqueio/suspensão da Carteira Nacional de Habilitação-CNH do Agravado, por ausência dos pressupostos jurídicos que legitimam a adoção de medidas executivas atípicas;

c)
MANTER
o indeferimento do cancelamento dos cartões de crédito do Agravado, pelos mesmos fundamentos expostos na alínea anterior, acrescidos da maior gravidade e irreversibilidade da medida, que exige, para sua adoção, grau ainda mais elevado de demonstração probatória.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de contraminuta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026